Tribunal: TJDFT
Processo: 0720621-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDIOS RIBEIRO DA SILVA e NELITA LANA RIBEIRO DA SILVA (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 188994207, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0037343-32.1998.8.07.0001, proposta em face de GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (agravados/exequentes), que determinou a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 59339053), os agravantes/exequentes sustentam, em síntese, que litigam, a partir da Execução de Sentença distribuída em 04 de dezembro de 2000, há 23 (vinte e três) anos e 5 (cinco) meses, tentando receber a integralidade de seus créditos estando a Agravada a distribuir diversos agravos de instrumento com características de procrastinação. Alega que está sendo obrigada a recorrer de Agravos de Instrumento para garantir seus direitos requeridos com base nas determinações do código de processo civil e, mesmo assim indeferidas. Aduz que a empresa Agravada, em diversos processos que tramitam neste Tribunal de Justiça, demonstra uma total desobediência ao Poder Judiciário criando empresas para dificultar a penhoras dos diversos locatícios que percebe mensalmente em muitos imóveis de sua propriedade no DISTRITO FEDERAL. Defende que se a 3a Turma Cível conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento de ID 190621899, dos autos e origem, falta bom senso ao Juízo de Origem em não conceder tal mandado judicial de verificação, para se confirmar quais imóveis estão ocupados e em que condições existe tais ocupações, sendo que as informações prestadas em 2019, perderam seus efeitos pois muitos dos inquilinos saírem dos imóveis durante a EPIDEMIA DO COVID 19 e, em diligência naquele local, não se obteve informações dos que ali ocupam os imóveis que, nem responderam as informações solicitadas pelos Agravantes/Exequentes, tudo isso baseado no poder de cooperação da executada em indicar bens à penhora, bem como, do Poder Judiciário na expedição de mandado judicial de verificação, conforme artigo 6o c/c artigo 8o, ambos do CPC. Argumentam que os Agravantes/Exequentes receberam da 3a TURMA CÍVEL DO TJDFT deferimento de penhora dos locativos dos bens imóveis de propriedade da Agravada/Executada quais sejam: imóveis localizados na CRS 506, bloco A, lotes 15/19, Asa Sul, Brasília, DF: LOJA AMERICANA – voltada à W.3SUL; Loja voltada à W.2 Sul (antigo Bar Brasília que encerrou suas atividades durante a pandemia); Sala 101; Sala 103, Sala 104; Sala 201; Sala 202 e Sala 204; (ID 190621899_Pág_1/7) julgado pela Relatora, Desa. Maria de Lourdes Abreu, em 09 de setembro de 2020, mas que, no entanto, o referido Agravo de Instrumento, só retornou em 20 de março de 2024, pois a Agravada/Executada protocolou, tanto Recurso Especial, como Agravo em Recurso Especial com intuito de procrastinação, isso é, quase 4 (quatro) anos após o julgado. Suscita que que não há como diligenciar os Agravantes/Executados para conseguirem informações locatícias de cada um dos inquilinos daqueles imóveis, requeridos na petição de 19 setembro de 2019 (ID 45165877_Pág_1/5), requereram que tais contratos locativos fossem fornecidos ao Juízo através de MANDADO JUDICIAL DE VERIFICAÇÃO o que na oportunidade foi negado pelo Juízo (ID 45449502_pág_1), sendo que tal despacho de indeferimento levou os Agravantes/Exequentes a protocolarem o Agravo de Instrumento de no. 0721435-56.2019.8.07.0000 que determinou a penhora dos locativos dos referidos imóveis. Sustenta que, se o Tribunal reconheceu o direito dos Agravantes/Exequentes de penhorarem os locativos daqueles imóveis, outra não poderia ser a determinação daquele Juízo que determinar que a Agravada/Exequente a título de cooperação com o Juízo indicasse os frutos dos referidos bens a penhora, conforme bem reconhece o art. 6o e 8o do CPC, sob pena de se enquadrar aquela nas condições previstas no ato atentatório, previstos no art. 774 do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, o provimento desse recurso, para que seja determinado que a Agravada/Executada apresente os contratos de locação dos imóveis constantes na CRS 506, Bloco A, Lotes 15/16, quais sejam: LOJA Térrea voltada para a W.3Sul (Lojas Americanas) Loja voltada para a W.2 Sul (antigo Bar Basília), Salas: 101, 102, 103 e 104 – 1o andar, bem como, as Salas 201, 202, 203 e 204 – 2o andar, sob pena de não os juntando aos autos, no prazo determinado por esse Juízo, ser enquadrada na violação prevista no art. 744, incisos I e V do CPC, lhe aplicando a multa de 20% (vinte por cento) do sobre o valor atualizado do débito, bem como determinar, também que o Juízo original, reforme aquela decisão e expeça MANDADO JUDICIAL DE VERIFICAÇÃO para que o Poder Judiciário consiga identificar os inquilinos do imóveis de propriedade da Agravada/Executada indicados no CRS 506, Bloco A, Lotes 15/16, quais sejam: LOJA Térrea voltada para a W.3Sul (Lojas Americanas) Loja voltada para a W.2 Sul (antigo Bar Basília), Salas: 101, 102, 103 e 104 – 1o andar, bem como, as Salas 201, 202, 203 e 204 – 2o andar, tudo com base no princípio da cooperação previsto nos arts. 6o e 8o., ambos do CPC e, ainda, anular a decisão de ID 196087728 que determina que o feito está suspenso com base no art 921, §1o do CPC, visto que há indicação de bens a serem penhorados nos autos e estão os Agravantes/Exequentes impedidos de apresentarem os referidos contratos de locação que estão em poder do Agravada/Executada e dos Inquilinos lá na posse dos imóveis. Preparo (ID 59339055). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que determinou a suspensão do processo por um ano, nos termos do artigo 921, § 1o, do CPC. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.